Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020897-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MARCIO MELO DA PURIFICACAO - CPF: 023.121.081-78 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
Habeas corpus
. Posse irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Liberdade provisória mediante fiança. Recolhimento de fiança. Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido visando a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) ausência de pressupostos da custódia preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis; 3)
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência
; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. As condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

2.
A prisão preventiva do paciente decorre de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delito passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”.

3.
“Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326)”.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais)

Tese de julgamento
:

Se ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 323, 324, 325, 326, 330 e 336; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 391294/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.08.2017; STJ, RHC no 94.197/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.03.2018; TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.03.2021; TJMT, HC no 1009291-92.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 29.07.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1020897-78.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):
FABIANA MENDES COELHO

PACIENTE(S):
MARCIO MELO DA PURIFICACAO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCIO MELO DA PURIFICAÇÃO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe no 1007002-38.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente
“tem residência fixa e atividade laboral como pedreiro”
e
“um filho de 10 (dez) anos de idade com transtornos mentais que necessita de cuidados especiais”
; 3) a segregação ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) a medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 295709363), com documentos (IDs 295709371 à 295709386).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante a prestação de fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) - (ID 297035383) -

A 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Prisão em flagrante - art. 12, da Lei 10.826/03 - concessão parcial da ordem liminarmente - Crime afiançável - Ausência do periculum libertatis - reincidência pretérita que não inviabiliza a concessão de fiança - delito de menor potencial ofensivo (detenção de 01 a 03 anos), cuja pena aplicada, em caso de condenação, não implicaria em regime fechado - Filho menor que necessita dos cuidados e alimentos do Paciente - Princípio da dignidade da pessoa humana a ser preservado - Pela confirmação da liminar, CONCEDENDO-SE PARCIALMENTE A ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 294298370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em posse irregular de arma de fogo de uso permitido, extraído da apreensão de uma carabina calibre .22, com 6 (seis) munições de mesmo calibre, bem como no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente possui registros criminais [“adulteração de sinal identificador de veículo automotor, violência doméstica, receptação, crimes contra Sistema Nacional de Armas, constando inclusive um executivo de pena, o qual tramitou no sistema APOLO, com baixa em 18/07/2019 - Processo: 9949-39.2012.811.0004”].

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 391294/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2017; RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Não obstante, a prisão preventiva do paciente decorre de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delito passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico.

Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogada constituída, declarou exercer profissão como “pedreiro” e reside em imóvel alugado no distrito da culpa [rua Dona Delvita Galvão, s/n, bairro Jardim Nova Barra do Garças, CEP: 78606-230], consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 29). Além disso, tem um filho de 10 (dez) anos de idade portador de doença neurológica [“transtorno de desenvolvimento intelectual”], conforme se extrai de Avaliação Neuropsicológica (fls. 18), subscrita por psicóloga [Andresa Gonzales – CRP no 1800466].

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

A pena máxima afigura-se inferior a 4 (quatro) anos (Lei 10.826/2003, art. 16), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários-mínimos (CPP, art. 325, I).

Diante da paternidade e da profissão declarada, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a dois salários-mínimos (TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021; HC no 1009291- 92.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021), podendo ser parcelada[1] ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[2] e 336[3] do CPP

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar

para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a dois salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral”
-

(ID
297035383
).

Recolhida a fiança em

7.7.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (Ação Penal no 1007002-38.2025.8.11.0004).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025